Tribunal: STF
Processo: HC 186564
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Situação de risco decorrente da pandemia do vírus Covid-19. Dupla supressão. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.
    2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que, em 20.11.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, caput, e art. 311 do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 574.236). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Contra a decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega, em síntese, que “o paciente está denunciado por infração, em tese, aos artigos 180, caput, e 311, ambos do Código Penal, ou seja, crimes destituídos de violência ou de grave à ameaça a pessoa, estando preso cautelarmente desde 20.11.2019 (isso é, há mais de 5 meses), sem qualquer perspectiva para o início da instrução processual, especialmente em razão da suspensão das audiências e das restrições do expediente forense, que funcionará em regime de plantão (Resolução 313/2020, do CNJ, provimentos CSM n. 2545, 2547 e 2548/2020), de maneira a caracterizar excesso de prazo para a formação da culpa”.
    5. Prossegue a impetração para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19) e, fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, ressalta que “o paciente encontra-se recolhido no CDP Hortolândia (PV – Hortolândia), estabelecimento penal que é considerado como de superlotação”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “o paciente possa aguardar em liberdade, revogando ou substituindo a prisão provisória, ou ainda aplicando efeito domiciliar a prisão preventiva”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instância.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem ao decretar a prisão processual do paciente:
    “[...] 
    Trata-se de crime de receptação cometido por autor que já teve condenação anterior por receptação, dirigir veículo automotor sem habilitação, lesão corporal, furto, porte ilegal de arma de fogo, conforme documentação juntada no flagrante. Diante disso, tendo em vista a concreta periculosidade social do(s) indiciado(s), caracterizada pela reiteração criminal, há necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
    […].”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator